Tribunal: TJBA
Processo: 8009972-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009972-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GEAZIM DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. NEXO CAUSAL RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SEQUELAS CONSOLIDADAS. MAIOR ESFORÇO NA ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DO GRAU MÍNIMO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor, com Data de Início do Benefício em 02/08/2019. O recorrente sustenta que a decisão desconsiderou indevidamente o laudo pericial que teria atestado a plena capacidade laborativa do segurado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos autorizam a concessão do benefício de auxílio-acidente, a despeito da conclusão principal do laudo pericial pela ausência de incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório dos autos, desde que fundamentadamente.

4. O nexo causal encontra-se estabelecido pelo próprio ato administrativo do INSS que concedeu anteriormente benefício acidentário ao autor, constituindo reconhecimento da natureza laboral da moléstia.

5. A prova pericial, apesar da conclusão final, confirma a existência de sequelas e redução da capacidade funcional do segurado, ao atestar dispêndio de maior esforço na atividade habitual, limitações laborativas, ausência de 100% da capacidade e redução estimada de 5% a 15% da capacidade fisiológica.

6. O auxílio-acidente exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo devido ainda que mínima a lesão, bastando a comprovação de maior esforço no desempenho das atividades laborativas.

7. A sentença demonstra análise criteriosa do conjunto probatório, valorizando as respostas específicas do laudo em detrimento de sua conclusão genérica contraditória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode afastar a conclusão do laudo pericial quando esta se mostra contraditória com as respostas específicas do perito, desde que fundamentadamente e com base no conjunto probatório dos autos.

2. O benefício de auxílio-acidente é devido quando comprovada redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau mínimo da lesão.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil; artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos); Súmula 111 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009972-39.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
GEAZIM DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora